Tribunal: STJ
Processo: 0288536-26.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804433 - CE (2024/0434952-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EZZE SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO MÁXIMO RICARDO DOS SANTOS - SP260454
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
AGRAVANTE
: CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS SAO FRANCISCO
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS
AGRAVADO
: JOSE ROGERIO DE SOUZA BARROS
AGRAVADO
: MARCELO HENRIQUE DE SOUZA BARROS
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PROVAS. VALORAÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO.
SÚMULA No 7/STJ.
ESTIPULANTE.
RESPONSABILIDADE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFORMAÇÕES
PRÉVIAS.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
COERDEIRO.
LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM ANTES DA
PARTILHA. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
PERDA
DIREITOS
DOS
SEGURADOS.
CONCORDÂNCIA
PRÉVIA.
INOBSERVÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 5/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA No 284/STF.
PREJUDICADA.
PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA
No
211/STJ.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. De acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema processual
civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado
é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova
disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os
motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção
desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte, firmada sob o rito dos recursos repetitivos,
firmou-se no sentido de que cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário
legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo
segurável, a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais
segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da
adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na
apólice mestre.
4. Não há como alterar o acórdão recorrido, a partir da tese de que o
estipulante é parte ilegítima na presente ação por ter prestado todas as
informações contratuais ao segurado, sem a necessidade de incursão nos
Documento eletrônico VDA53010746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 61cfa119-cc9d-449b-a6c5-543a9dabe678

aspectos fático-probatórios dos autos, providência vedada no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
5. O entendimento desta Corte é no sentido de que o coerdeiro possui
legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio
comum deixado pelo
até a abertura da partilha.
de cujus
6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que os
coerdeiros tem legitimidade ativa para postular o seguro de vida porque não
houve abertura de inventário, demandaria o reexame de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
7. A revisão do entendimento da Corte local, de que houve alteração
contratual que implicou na perda de direitos aos segurados sem a anuência
de 3/4 (três quartos) dos mesmos, recairia no reexame de circunstâncias
fático-probatórias por esta Corte, o que atrai a aplicação das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
8. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
9. A incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ prejudica a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
10. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
11. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
12. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos especiais e,
nessa extensão, negar-lhes provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso,
03/12/2025
09/12/2025,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:33:51
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 61cfa119-cc9d-449b-a6c5-543a9dabe678

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2804433 - CE (2024/0434952-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: EZZE SEGUROS S.A.
ADVOGADO
: JOÃO MARCELO MÁXIMO RICARDO DOS SANTOS - SP260454
AGRAVANTE
: FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
AGRAVANTE
: CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS SAO FRANCISCO
ADVOGADO
: ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS
AGRAVADO
: JOSE ROGERIO DE SOUZA BARROS
AGRAVADO
: MARCELO HENRIQUE DE SOUZA BARROS
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
EMENTA
AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE
VIDA EM GRUPO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
PROVAS. VALORAÇÃO.
CONTRATO DE SEGURO.
SÚMULA No 7/STJ.
ESTIPULANTE.
RESPONSABILIDADE.
LEGITIMIDADE
PASSIVA.
INFORMAÇÕES
PRÉVIAS.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
COERDEIRO.
LEGITIMIDADE ATIVA. DEFESA DO PATRIMÔNIO COMUM ANTES DA
PARTILHA. INVENTÁRIO. INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL.
PERDA
DIREITOS
DOS
SEGURADOS.
CONCORDÂNCIA
PRÉVIA.
INOBSERVÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SÚMULA No 5/STJ.
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE
SÚMULA No 284/STF.
PREJUDICADA.
PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA
No
211/STJ.
IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. De acordo com a jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema processual
civil orientado pelo princípio do livre convencimento motivado, ao magistrado
é permitido formar a sua convicção em qualquer elemento de prova
disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na decisão os
motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção
desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
3. A jurisprudência desta Corte, firmada sob o rito dos recursos repetitivos,
firmou-se no sentido de que cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário
legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo
segurável, a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais
segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da
adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na
apólice mestre.
4. Não há como alterar o acórdão recorrido, a partir da tese de que o
estipulante é parte ilegítima na presente ação por ter prestado todas as
informações contratuais ao segurado, sem a necessidade de incursão nos
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

aspectos fático-probatórios dos autos, providência vedada no recurso
especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
5. O entendimento desta Corte é no sentido de que o coerdeiro possui
legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio
comum deixado pelo
até a abertura da partilha.
de cujus
6. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, de que os
coerdeiros tem legitimidade ativa para postular o seguro de vida porque não
houve abertura de inventário, demandaria o reexame de fatos e de provas dos
autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da
Súmula no 7/STJ.
7. A revisão do entendimento da Corte local, de que houve alteração
contratual que implicou na perda de direitos aos segurados sem a anuência
de 3/4 (três quartos) dos mesmos, recairia no reexame de circunstâncias
fático-probatórias por esta Corte, o que atrai a aplicação das Súmulas nos 5 e
7/STJ.
8. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação
quando o recurso especial deixa de indicar especificamente de que forma os
dispositivos legais teriam sido violados. Aplicação, por analogia, da
Súmula no 284/STF.
9. A incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ prejudica a análise da
divergência jurisprudencial alegada.
10. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de declaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
11. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
12. Agravos conhecidos para conhecer parcialmente dos recursos especiais e,
nessa extensão, negar-lhes provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de três agravos em recurso especial interpostos por EZZE SEGUROS
S.A., FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL (FACHESF) e
CLUBE DE SEGUROS E BENEFÍCIOS SÃO FRANCISCO contra as decisões que
inadmitiram os recursos especiais.
Os apelos extremos, com fundamento no art. 105, III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurgem-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Ceará assim ementado:
"APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
PRETENSÃO
DE
PAGAMENTO
DE
DIFERENÇA
DA
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA. PRETENSÃO DE REFORMA.
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. PRELIMINARES DE
ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. DESACOLHIDAS. TRANSFERÊNCIA DE
GRUPO SEGURADO DE APÓLICE MESTRE PARA NOVA APÓLICE. REDUÇÃO
DO CAPITAL SEGURADO. PERDA DE DIREITOS. ANUÊNCIA DE 3/4 DOS
SEGURADOS. NECESSIDADE. CONDIÇÃO LEGALMENTE IMPOSTA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA
CONFIRMADA. 1 - Os presentes recursos visam à reforma da sentença que
condenou os promovidos, solidariamente, a pagar aos autores, na proporção
devida a cada um, a importância correspondente à diferença entre o valor já
pago pela seguradora EZZE (R$ 173.502,57), relativo à indenização securitária
devida por morte do Sr. José Pereira Barros, e o valor do capital segurado
previsto na Apólice Original, com a seguradora BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A (R$359.975,70), com os acréscimos de estilo, bem assim a
importância correspondente à diferença devida à sua genitora e beneficiária do
seguro de vida em questão - Maria Albaniza de Souza Barros, também com os
acréscimos legais. 2 - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - O
§ 2, do
art. 99,
CPC dispõe que se presume verdadeira a alegação de insuficiência econômica
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

formulada por pessoa natural. Assim, para que seja afastada a presunção de
veracidade da declaração de hipossuficiência da parte, necessário que o
impugnante apresente provas que demonstrem minimamente suas alegações.
Na espécie, o impugnante (CLUBE DE SEGUROS E BENEFÍCIOS SÃO
FRANCISCO) não demonstrou, de forma concreta, que os recorridos não fazem
jus ao benefício, não juntando qualquer prova para embasar suas alegações
genéricas, razão pela qual não deve ser acolhida sua insurreição nesse
tocante, mantendo-se a concessão do benefício. 3 - PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA - Sobrevindo o falecimento da beneficiária Albaniza
(esposa do segurado), a legitimidade para tratar dos direitos e obrigações
relativos à de cujus passa, em tese, ao espólio, representado pelo seu
inventariante, nos termos do
do Código Civil e dos artigos 75, VII e
art. 1.991
796, do Código de Processo Civil. Na espécie, porém, a figura do espólio sequer
existe juridicamente, tendo em vista que não há notícia de abertura de
inventário, como bem constatou o Juízo de Piso e foi confirmado pelos
apelados. Assim, nos termos do
I e II, do Código Civil, considerando
art. 1.797,
que os autores são herdeiros da Sra. Albaniza, os mesmos detêm legitimidade
para propor ação visando, cada um, ao pagamento de sua cota parte,
relativamente ao que caberia à falecida. Nesse tocante, é assente o
entendimento do Colendo STJ no sentido do reconhecimento da legitimidade
ativa concorrente ad causam do herdeiro em relação às demandas que visem
defender o patrimônio comum, em observância ao princípio da universalidade
que rege o conjunto dos bens deixados pelo de cujus até a sua partilha.
Precedentes. Portanto, uma vez não aberto o inventário e sendo respeitada a
cota parte de cada herdeiro, não há impedimento para que este pleiteie, em
juízo, a defesa do patrimônio deixado pelo de cujus. In casu, os requerentes
esclarecem que, no tocante à parte que caberia à Sra. Albaniza, os demais
herdeiros formularam pedido semelhante nos autos do processo n° 0288904-
35.2021.8.06.0001, que tramita no mesmo Juízo. Nesse cenário, não se
manifesta má-fé por parte dos requerentes, pois pleiteiam apenas que seja
pago a cada um a sua cota parte devida, respeitando o rateio com aos demais,
não sendo o caso, sequer, de litisconsórcio obrigatório. Preliminar afastada. 4 -
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - Em regra, o estipulante não
responde pelos atos de responsabilidade da seguradora, por atuar apenas
como interveniente, agilizando o procedimento de contratação do seguro, vale
dizer, na condição de mandatário do segurado. Entretanto, excepcionalmente,
admite-se sua legitimidade passiva, e eventual responsabilização civil, com
base na teoria da aparência, ou seja, quando o estipulante aparenta ser o
responsável pelo seguro ou quando há dúvida no beneficiário. No caso
concreto, a FACHESF e o CLUBE DE SEGUROS, ora apelantes, figuram
expressamente na apólice de fls. 57-67 e no certificado de seguro de fls. 54-56,
respectivamente. Ademais, os autores sustentam que as estipulantes falharam
quanto ao dever de informar acerca das alterações nas condições contratuais
em relação à apólice originária em função da mudança de seguradora. Nesse
ponto, o estipulante pode ser excepcionalmente responsabilizado, em
solidariedade ao ente segurador, nas hipóteses de mau cumprimento das
obrigações contratuais ou de criação nos segurados de legítima expectativa
quanto à responsabilidade da empresa intermediadora pelo pagamento da
indenização. Precedentes do STJ e deste TJCE. 5 - MÉRITO - No caso concreto,
esteve vigente de
a
a Apólice n° 862.788, relativa ao
01/1/2019
31/12/2020
seguro em grupo firmado com a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA
S/A, tendo a FACHESF como estipulante, cujo capital segurado, em caso de
morte do segurado, era de R$ 359.975,70 (trezentos e cinquenta e nove mil,
novecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos), mediante o pagamento
do prêmio mensal de R$ 574,12 (quinhentos e setenta e quatro reais e doze
centavos) (fl. 57-67). Ocorre que, a partir de
os segurados foram
01/01/2021
transferidos automaticamente para a Apólice n° 1099309000383, com vigência
até
desta feita com a seguradora EZZE SEGUROS S/A,
31/12/2023,
figurando como novo estipulante o CLUBE DE SEGUROS. A nova Apólice
ensejou prejuízo para os beneficiários do seguro, na medida em que o capital
segurado foi reduzido para R$ 173.502,57 (cento e setenta e três mil,
quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), o que representa uma
redução de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor original. 6 - É cediço
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

que o estipulante, na qualidade de mandatário dos segurados, nos termos do
§ 2°, do Decreto-lei n° 73/66, deve zelar pelos interesses do grupo
art. 21,
segurado. Nesse contexto, não pode fazer alterações unilaterais na apólice
mestre, sobretudo se tais alterações implicarem perdas para os segurados,
reduzindo seus direitos. Nesse prisma, o legislador condicionou a alteração da
apólice original à aprovação de um quórum mínimo, conforme estabelecido no
§ 2°, do Código Civil, segundo o qual é exigida a concordância prévia
art. 801,
de, pelo menos, 3/4 dos segurados sempre que, das alterações da apólice em
vigor resulte perdas de direitos dos segurados. 7 - Destarte, uma vez que
houve, na espécie, redução dos direitos dos segurados (a redução do capital
segurado), a exigência da anuência expressa de 3/4 dos segurados tornou-se
uma condição de validade da nova apólice. Não tendo as acionadas
comprovado referida anuência, deixaram de demonstrar fato extintivo,
modificativo ou impeditivo ao direito dos autores, nos termos do
II, do
art. 373,
CPC. 8 - Nessa senda, não assiste razão aos apelantes ao defenderem a tese
de que a situação dos autos é diversa pois não se cuida de alteração
contratual, mas de nova contratação, haja vista que a condição legal incide
ainda que se trate de transferência de um grupo segurado para outro contrato,
devendo a situação ser regida, em substituição, pelas mesmas condições
contratadas na apólice anterior. A propósito, esse é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça: 'a finalidade do dispositivo inscrito no
§ 2°, do
art. 801,
CC é resguardar os segurados contra alterações no seguro coletivo que lhes
sejam desfavoráveis, sem nem ao menos ocorrer a sua anuência. Desse modo,
também deve ser inserida no âmbito de proteção da aludida norma, ao lado da
modificação da apólice-mestre durante sua vigência e renovação e da rescisão
contratual, a hipótese de transferência do grupo segurado de uma para outra
apólice, da mesma ou de outra sociedade seguradora, já que são situações
evidentemente correlatas.' (RECURSO ESPECIAL N° 1.766.156 - BA (2018
/0039552-8) - Relator: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA). 9 -
Recursos conhecidos e improvidos. Sentença preservada" (e-STJ fls. 1.640/1.
642).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 1.810/1.836 e
1.910/1.935).
Em suas razões (e-STJ fls. 1.678/1.701), a recorrente FUNDAÇÃO CHESF
aponta violação dos seguintes
DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL (FACHESF)
dispositivos, defendendo, em síntese:
I, do Código de Processo Civil — aduzindo que teria havido
i) art. 1.022,
negativa de prestação jurisdicional por contradição e obscuridade do Tribunal de origem
em relação à aplicabilidade do
§ 2o, do Código Civil em caso de nova
art. 801,
contratação, à legitimidade passiva da estipulante e à legitimidade ativa dos autores
para pleitear cota-parte de beneficiária falecida;
art. 801, § 2o, do Código Civil — sustentando que a dependência de
ii)
anuência expressa de 3/4 (três quartos) do grupo de segurados se aplica apenas às
modificações ocorridas durante a vigência de apólice de seguro e não à hipótese de
emissão de nova apólice, como no presente caso;
XI, do CPC — defendendo a ilegitimidade passiva da estipulante
iii) art. 337,
do contrato de seguro por ser mera mandatária e pelo fato de que foram realizadas todas
as comunicações ao segurado; e
VII, do CPC 1.784 do CC — sustentando ilegitimidade ativa dos
iv) art. 75,
autores quanto à cota-parte da beneficiária falecida, pois são herdeiros e não
inventariantes.
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

Em suas razões (e-STJ fls. 1.705/1.734), a recorrente EZZE SEGUROS S.A.
aponta, além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 757 e 801, § 2 , do
o
Código Civil. Defende, em síntese, ser indevida a exigência de anuência de 3/4 (três
quartos) dos segurados, já que não houve modificação de apólice em vigor e sim uma
nova contratação.
Por fim, a recorrente CLUBE DE SEGUROS E BENEFÍCIOS SÃO FRANCISCO
, em suas razões (e-STJ fls. 1.941/1.963), alega a violação dos seguintes arts. com as
respectivas teses:
arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
aduzindo que teria havido
i)
—
negativa de prestação jurisdicional porque o Tribunal de origem deixou de se manifestar
sobre:
quem poderia representar o espólio em juízo;
sobre a aplicação do
i.1)
i.2)
do CC, considerando que a apólice anterior estava encerrada;
o fato de que
art. 796
i.3)
o recorrente foi condenado ao pagamento de valor superior ao previsto na apólice;
e
i.4)
rescisão unilateral do contrato de seguro anterior pela Bradesco Seguradora;
o
i.5)
acórdão recorrido recaiu em erro material ao confundir rescisão unilateral (não
renovação) com a alteração contratual; e
o acórdão recorrido equiparou
i.6)
indevidamente o estipulante ao segurador e não ao segurado;
art. 75 do CPC - defendendo a ilegitimidade ativa dos recorridos,
ii)
considerando que a representação processual do espólio em juízo não é dos herdeiros e
sim do inventariante;
arts. 21, §§ 12 e 22, do Decreto-lei no 73/1966 e 757 e 801, § 1o, e
iii)
parágrafo único, do Código Civil - afirmando que o mero estipulante não pode responder
pelo pagamento da indenização securitária;
do CC - aduzindo ser incabível o pagamento de prêmio de apólice
iv) art. 796
encerrada;
art. 760 do CC - asseverando que foi condenado ao pagamento de valor
v)
superior ao previsto na apólice;
art. 371 do CPC - afirmando que a Corte local valorou incorretamente as
vi)
provas dos autos para concluir que houve alteração da apólice quando, na verdade,
houve rescisão unilateral de contrato de seguro anterior; e
vii) art. 801, § 2o, do Código Civil — sustentando que a dependência de
anuência expressa de 3/4 (três quartos) do grupo de segurados se aplica apenas às
modificações ocorridas durante a vigência de apólice de seguro e não à hipótese de
emissão de nova apólice, como no presente caso.
Após as contrarrazões (e-STJ fls. 1.971/1.985, 1.988/2.006 e 2.009/2.025),
os recursos especiais foram inadmitidos, dando ensejo à interposição dos presentes
agravos.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade dos agravos, passa-se ao
exame dos recursos especiais.

Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

i) Do recurso interposto por FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E
SEGURIDADE SOCIAL (FACHESF)
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, consta no acórdão que rejeitou os embargos de declaração opostos
pela ora recorrente que todos os pontos por ela suscitados foram enfrentados da
seguinte forma: i) a exigência do art. 801, § 2o, do Código Civil se estende aos casos de
migração do grupo segurado de uma apólice para outra; ii) apesar de o estipulante não
ser responsável pelo pagamento da indenização securitária, ele pode ser a
responsabilizado, excepcionalmente, nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações
contratuais ou de criação, nos segurados, de legítima expectativa de serem eles os
responsáveis por esse pagamento, conforme teoria da aparência; e iii) legitimidade ativa
dos herdeiros em face da inexistência de inventário da beneficiária falecida.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/2/2023,
- grifou-se).
16/2/2023

No tocante à alegada ilegitimidade passiva da estipulante, consta o seguinte
no julgado atacado:

"(...)
Os apelantes CLUBE DE SEGUROS e FACHESF defendem não ter
legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o pálio de que são meros
estipulantes, não podendo responder pelo pagamento da indenização
securitária, e sim a seguradora.
(...)
Com efeito, em regra, o estipulante não responde pelos atos de
responsabilidade da seguradora.
Entretanto, excepcionalmente, admite-se sua legitimidade passiva,
e eventual responsabilização civil, com base na teoria da aparência, ou seja,
quando o estipulante aparenta ser o responsável pelo seguro ou quando há
dúvida no beneficiário.
(...)
No caso concreto, a FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E
SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF e o CLUBE DE SEGUROS E BENEFÍCIOS
SÃO FRANCISCO, ora apelantes, figuram expressamente na apólice de fls. 57-
67 e no certificado de seguro de fls. 54-56, respectivamente.
Acrescente-se que os apelantes tinham a incumbência de
representar os segurados, agindo como seus mandatários, zelando pelos seus
interesses.
Ademais, como responsáveis pelo recolhimento do prêmio mensal,
os estipulantes faziam jus ao recebimento do percentual de 2,5% (dois e meio
por cento) da totalidade dos prêmios líquidos mensais (Cláusula 11.2, fl. 62).
Ademais, os autores sustentam que as estipulantes falharam
quanto ao dever de informar acerca das alterações nas condições contratuais
em relação à apólice originária em função da mudança de seguradora.
Nesse
ponto,
o
estipulante
pode
ser
excepcionalmente
responsabilizado, em solidariedade ao ente segurador, nas hipóteses de mau
cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de
legítima expectativa quanto à responsabilidade da empresa intermediadora
pelo pagamento da indenização, conforme jurisprudência pacífica do STJ:
(...) " (e-STJ fls. 1.656/1.659).

De fato, a jurisprudência desta Corte, firmada sob o rito dos recursos
repetitivos, firmou-se no sentido de que cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário
legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável, a
obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições
contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e
restritivas de direito previstas na apólice mestre (
Relator Ministro
REsp 1.874.788/SC,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
DJe de
2/3/2023,
.
10/3/2023)
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

Assim, não há como alterar o acórdão recorrido, a partir da tese de que o
estipulante é parte ilegítima na presente ação por ter prestado todas as informações
contratuais ao segurado, sem a necessidade de incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, providência vedada no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A respeito, confira-se a seguinte ementa:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ESTIPULANTE. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONABILIDADE. RAZOABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento da
para possibilitar a revisão.
Súmula n. 7/STJ
No caso, o valor estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a
justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.464.126/RJ,
Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
ESTIPULANTE.
EXCEÇÃO.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ.
1. Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela
cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o
procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma
subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a
legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a
retardar o seu pagamento. Precedentes específicos.
2. A elisão das conclusões do aresto impugnado, assentando a
responsabilidade subsidiária da recorrente, demandaria o revolvimento dos
meios de convicção dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor
da
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO"
súmula 07/STJ.
(AgRg no
REsp 1.265.230/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/2/2013,
22/2/2013)

No que tange à ilegitimidade ativa dos autores, esta foi afastada pela Corte
local, com base nos seguintes fundamentos:

"(...)
Não há controvérsia, nos autos, quanto à legitimidade dos autores
para requerer a complementação do seguro em comento, quais beneficiários do
Sr. José Pereira Barros.
(...)
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

Destarte, apenas no caso de não haver indicação dos beneficiários
na apólice é que se aplica o
do Código Civil, com o pagamento da
art. 792
metade do capital segurado ao cônjuge/companheiro e o restante aos
herdeiros.
Portanto, os autores, por terem sido indicados na apólice, têm
legitimidade para requerer a parte que lhes cabe quais beneficiários do seguro
deixado por seu falecido pai, e não o espólio.
A Sra. Maria Albaniza de Souza Barros, esposa do de cujus e mãe
dos autores, também era beneficiária do seguro, e detinha a legitimidade para
pleitear o pagamento da indenização securitária.
Ocorre que, sobrevindo o falecimento da beneficiária Albaniza
depois do segurado, a legitimidade para tratar dos direitos e obrigações
relativos à de cujus passa, em tese, ao espólio, representado pelo seu
inventariante.
(...)
Na espécie, porém, a figura do espólio sequer existe juridicamente,
tendo em vista que não há notícia de abertura de inventário, como bem
constatou o Juízo de Piso e foi confirmado pelos apelados.
Frise-se que os promovidos, ora apelantes, não comprovaram a
existência de abertura de inventário, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
(...)
Assim, considerando que os autores são herdeiros da Sra. Albaniza,
os mesmos detêm legitimidade para propor ação visando, cada um, ao
pagamento de sua cota parte, relativamente ao que caberia à falecida.
(...)
Nesse tocante, é assente o entendimento do Colendo STJ no sentido
do reconhecimento da legitimidade ativa concorrente ad causam do herdeiro
em relação às demandas que visem defender o patrimônio comum, em
observância ao princípio da universalidade que rege o conjunto dos bens
deixados pelo de cujus até a sua partilha.
(...)
Assim, uma vez não aberto o inventário e desde que seja respeitada
a cota parte de cada herdeiro, não há impedimento para que este pleiteie, em
juízo, a defesa do patrimônio deixado pelo de cujus.
No caso em comento, os requerentes esclarecem que, no tocante à
parte que caberia à Sra. Albaniza, os demais herdeiros formularam pedido
semelhante nos autos do processo n° 0288904-35.2021.8.06.0001, que
tramita no mesmo Juízo, qual seja, a 18aVara Cível da Comarca de Fortaleza
/Ce.
Nesse cenário, não se manifesta má-fé por parte dos requerentes,
pois pleiteiam apenas que seja pago a cada um a sua cota parte devida,
respeitando o rateio com aos demais, não sendo o caso, sequer, de
litisconsórcio obrigatório.
(...)" (e-STJ fls. 1.649/1.656).

Cumpre atentar que o entendimento desta Corte é no sentido de que o
coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do
patrimônio comum deixado pelo de cujus até a abertura da partilha.
Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DE
COERDEIRA.
PRETENSÃO
EXERCIDA PARA ATENDER INTERESSE PRÓPRIO E NÃO DEFENDER A
PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM DO ESPÓLIO. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO DO FATO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/73.
1. Ação de indenização securitária ajuizada em
da qual foi extraído
05/05/11,
o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
28/07/2015
em 06/10/16.
2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a legitimidade ativa da coerdeira
para pleitear a indenização securitária por vício de construção relativo ao bem
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

que compõe a herança; (ii) o termo inicial da prescrição da pretensão
indenizatória exercida contra a seguradora; (iii) o prazo prescricional aplicável.
3. Com o falecimento, ocorre, desde logo, a transmissão da propriedade dos
bens do falecido aos seus herdeiros (art. 1.784 do CC/02) e, a partir dessa
transmissão, cria-se o condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário,
regendo-se o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e à posse dos
respectivos bens, pelas normas relativas ao condomínio, consoante determina o
art. 1.
791, parágrafo único, do CC/02.
4. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa
para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado
pelo de cujus; todavia, essa ampliação da legitimidade ativa não o autoriza a
pretender para si, exclusivamente, bens e/ou direitos que deveriam integrar o
espólio, em detrimento do interesse dos demais herdeiros.
5. Os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro
habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a
conclusão do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste,
ainda que só se revele depois de sua extinção (vícios ocultos).
6. Quando não for possível comprovar a data em que os segurados tomaram
conhecimento dos vícios na estrutura de imóvel adquirido por intermédio de
contrato vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, o termo inicial do
prazo prescricional para o recebimento de indenização securitária é o momento
em que eles comunicam o fato à seguradora e esta se recusa a indenizar.
Precedentes.
7. Hipótese em que há de ser afastada a prescrição, tendo em vista que,
apesar de as unidades imobiliárias terem sido construídas e financiadas nas
décadas de 80 e 90, a reclamação voltada à percepção da cobertura
securitária deu-se apenas no ano de 2011, no mesmo ano em que ajuizada a
presente ação indenizatória (05/05/2011).
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido" (REsp 1.773.822/GO,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe de
.
13/8/2019)

"RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO
DE HAVERES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MORTE DE UM DOS SÓCIOS.
DISSOLUÇÃO PARCIAL. SUCESSORES. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO
DECENAL.
1. Ação de apuração de haveres societários cumulada com indenização por
perdas e danos ajuizada por herdeiras do falecido sócio de sociedade de
advogados, contra os interesses do representante do espólio.
2. Descabimento de embargos infringentes na origem, a despeito da
divergência verificada no julgamento da apelação, tendo em vista que a
sentença de primeiro grau de jurisdição julgou extinto o processo sem
resolução de mérito por entender que as demandantes não poderiam pleitear
em nome próprio direito pertencente ao espólio.
3. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa
para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado
pelo de cujus. Direito indivisível regulado pelas normas relativas ao
condomínio, nos termos do
do Código Civil, c/c o
do
art. 1.791
art. 1.314
mesmo diploma legal.
4. O
§ 1o, V, do Código Civil fixa o prazo prescricional da pretensão
art. 206,
dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes da
sociedade integralmente extinta, não se aplicando à extinção parcial do vínculo
societário, sobretudo na hipótese de dissolução parcial de sociedade de
advogados por morte de um dos sócios, que se dá pela simples averbação
desse fato no órgão que representa a categoria.
5. Afastada a incidência da norma especial e não estando a hipótese
disciplinada em nenhum outro preceito contido no
do Código Civil,
art. 206
aplica-se a prescrição decenal prevista no
do mesmo diploma legal.
art. 205
6. Recurso especial não provido" (
Relator Ministro
REsp 1.505.428/RS,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016,
DJe de
.
27/6/2016)

Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

Nesse contexto, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que os coerdeiros tem legitimidade ativa para postular o seguro de vida
porque não houve abertura de inventário, demandaria o reexame de fatos e de provas
dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
LEGITIMIDADE
SÚMULA N. 7/STJ.
ATIVA DO COERDEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade ativa dos
herdeiros para postularem em juízo a defesa da posse de bens do espólio que
estejam sofrendo qualquer tipo de ameaça.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, há legitimação concorrente do
coerdeiro para perseguir/proteger os bens que devem integrar o monte, até o
advento da partilha.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.819.474/RJ,
Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)

Quanto ao
§ 2o, do Código Civil, a Corte local entendeu que as
art. 801,
condições anteriormente contratadas devem ser restabelecidas porque houve alteração
contratual que implicou na perda de direitos aos segurados sem a anuência de 3/4 (três
quartos) dos mesmos.
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Segundo a documentação que consta nos autos, esteve vigente de
a
a Apólice n° 862.788, relativa ao seguro em grupo
01/1/2019
31/12/2020
firmado entre a FACHESF e a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
/A, cujo capital segurado, em caso de morte do segurado, era de R$
359.975,70 (trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e cinco
reais e setenta centavos), mediante o pagamento do prêmio mensal de
R$574,12 (quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos) (fl. 57-67).
Ocorre que, a partir de
os segurados foram
01/01/2021
transferidos automaticamente para a Apólice n° 1099309000383, com vigência
até
desta feita com a seguradora EZZE SEGUROS S/A,
31/12/2023,
figurando como novo estipulante o CLUBE DE SEGUROS ora apelante.
A nova Apólice ensejou prejuízo para os beneficiários do seguro, na
medida em que o capital segurado foi reduzido para R$173.502,57 (cento e
setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), o que
representa uma redução de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor
original.
Desta feita, os autores, na condição de beneficiários do seguro,
pleiteiam a complementação do pagamento do seguro, correspondente à
diferença de R$ 186.473,13 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e
três mil e treze centavos).
O pleito autoral foi julgado procedente, ao fundamento de que a
redução do direito dos segurados não observou a exigência do
§ 2o
art. 801,
do Código Civil.
Conforme tese dos apelantes, a disposição legal acima não se aplica
ao caso concreto, haja vista que não se está diante de modificação de uma
apólice em vigor, mas de encerramento de um contrato e de uma nova
contratação com uma nova seguradora.
(...)
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

Segundo a regra acima colacionada, é exigida a concordância prévia
de, pelo menos, 3/4 dos segurados para que sejam alteradas as condições da
apólice em vigor. Tal requisito, que visa à manutenção da estabilidade das
relações contratuais e à lisura do interesse coletivo, também incide para a
rescisão do contrato mestre.
(...)
Frise-se que não é toda e qualquer alteração na apólice original que
depende da aprovação do quórum legal, sob pena de engessamento dos
contratos de seguro em grupo. Nessa toada, infere-se que a norma se aplica
apenas àquelas alterações que implicam em perdas e prejuízo para os
segurados.
(...)
Portanto, havendo perdas de direitos na nova apólice e não sendo
observada a regra do
§ 2o, do Código Civil, com a anuência de 3/4
art. 801,
dos segurados, impõe-se o restabelecimento das condições anteriormente
contratadas.
Da análise da situação em comento, observa-se que a contratação
com a seguradora EZZE SEGUROS S/A operou-se como transferência do grupo
segurado da apólice anterior (apólice mestre), firmada com a BRADESCO VIDA
E PREVIDÊNCIA.
(...)
Com efeito, a modificação unilateral da apólice original exigiría a
notificação individual dos segurados para tomarem ciência dos novos termos
contratados.
A não observância da imposição legal configura conduta abusiva.
Nessa senda, não assiste razão aos apelantes ao defenderem a
tese de que a situação dos autos é diversa pois não se cuida de alteração
contratual, mas de nova contratação, haja vista que a condição legal incide
ainda que se trate de transferência de um grupo segurado para outro contrato,
devendo a situação ser regida, em substituição, pelas mesmas condições
contratadas na apólice anterior.
(...)" (e-STJ fls. 1.661/1.664).

Come efeito, a revisão do entendimento da Corte local, de que houve alteração
contratual que implicou na perda de direitos aos segurados sem a anuência de 3/4 (três
quartos) dos mesmos, recairia no reexame de circunstâncias fático-probatórias por esta
Corte, o que atrai a aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar o
§ 2o, do Código Civil como
art. 801,
malferido, não especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão
recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Quanto ao tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 1.818.651/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido" (AgInt no AREsp 2.103.614/RJ,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
12/12/2022,
16/12/2022

ii) Do recurso interposto por EZZE SEGUROS S.A.
A insurgência não merece prosperar.
Quanto aos arts. 757 e 801, § 2o, do Código Civil, a Corte local entendeu que
as condições anteriormente contratadas devem ser restabelecidas porque houve
alteração contratual que implicou na perda de direitos aos segurados sem a anuência de
3/4 (três quartos) dos mesmos.
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Segundo a documentação que consta nos autos, esteve vigente de
a
a Apólice n° 862.788, relativa ao seguro em grupo
01/1/2019
31/12/2020
firmado entre a FACHESF e a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
/A, cujo capital segurado, em caso de morte do segurado, era de R$
359.975,70 (trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e cinco
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

reais e setenta centavos), mediante o pagamento do prêmio mensal de
R$574,12 (quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos) (fl. 57-67).
Ocorre que, a partir de
os segurados foram
01/01/2021
transferidos automaticamente para a Apólice n° 1099309000383, com vigência
até
desta feita com a seguradora EZZE SEGUROS S/A,
31/12/2023,
figurando como novo estipulante o CLUBE DE SEGUROS ora apelante.
A nova Apólice ensejou prejuízo para os beneficiários do seguro, na
medida em que o capital segurado foi reduzido para R$173.502,57 (cento e
setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), o que
representa uma redução de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor
original.
Desta feita, os autores, na condição de beneficiários do seguro,
pleiteiam a complementação do pagamento do seguro, correspondente à
diferença de R$ 186.473,13 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e
três mil e treze centavos).
O pleito autoral foi julgado procedente, ao fundamento de que a
redução do direito dos segurados não observou a exigência do
§ 2o
art. 801,
do Código Civil.
Conforme tese dos apelantes, a disposição legal acima não se aplica
ao caso concreto, haja vista que não se está diante de modificação de uma
apólice em vigor, mas de encerramento de um contrato e de uma nova
contratação com uma nova seguradora.
(...)
Segundo a regra acima colacionada, é exigida a concordância prévia
de, pelo menos, 3/4 dos segurados para que sejam alteradas as condições da
apólice em vigor. Tal requisito, que visa à manutenção da estabilidade das
relações contratuais e à lisura do interesse coletivo, também incide para a
rescisão do contrato mestre.
(...)
Frise-se que não é toda e qualquer alteração na apólice original que
depende da aprovação do quórum legal, sob pena de engessamento dos
contratos de seguro em grupo. Nessa toada, infere-se que a norma se aplica
apenas àquelas alterações que implicam em perdas e prejuízo para os
segurados.
(...)
Portanto, havendo perdas de direitos na nova apólice e não sendo
observada a regra do
§ 2o, do Código Civil, com a anuência de 3/4
art. 801,
dos segurados, impõe-se o restabelecimento das condições anteriormente
contratadas.
Da análise da situação em comento, observa-se que a contratação
com a seguradora EZZE SEGUROS S/A operou-se como transferência do grupo
segurado da apólice anterior (apólice mestre), firmada com a BRADESCO VIDA
E PREVIDÊNCIA.
(...)
Com efeito, a modificação unilateral da apólice original exigiría a
notificação individual dos segurados para tomarem ciência dos novos termos
contratados.
A não observância da imposição legal configura conduta abusiva.
Nessa senda, não assiste razão aos apelantes ao defenderem a
tese de que a situação dos autos é diversa pois não se cuida de alteração
contratual, mas de nova contratação, haja vista que a condição legal incide
ainda que se trate de transferência de um grupo segurado para outro contrato,
devendo a situação ser regida, em substituição, pelas mesmas condições
contratadas na apólice anterior.
(...)" (e-STJ fls. 1.661/1.664).

Come efeito, a revisão do entendimento da Corte local, de que houve alteração
contratual que implicou na perda de direitos aos segurados sem a anuência de 3/4 (três
quartos) dos mesmos, recairia no reexame de circunstâncias fático-probatórias por esta
Corte, o que atrai a aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar os arts. 757 e 801, § 2o, do Código Civil como
malferidos, não especificou de que forma eles teriam sido contrariados pelo acórdão
recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 1.818.651/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido" (AgInt no AREsp 2.103.614/RJ,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
12/12/2022,
16/12/2022

Por fim, cumpre destacar que a incidência das Súmulas nos 5 e 7/STJ
prejudica a análise da divergência jurisprudencial alegada.

iii) Do recurso interposto por CLUBE DE SEGUROS E BENEFÍCIOS SÃO
FRANCISCO
A insurgência não merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, a Corte local manifestou-se expressamente sobre as omissões
aduzidas pelo ora recorrente, da seguinte forma: i) apesar de o estipulante não ser
responsável pelo pagamento da indenização securitária, ele pode ser a responsabilizado,
excepcionalmente, nas hipóteses de mau cumprimento das obrigações contratuais ou de
criação, nos segurados, de legítima expectativa de serem eles os responsáveis por esse
pagamento, conforme teoria da aparência; ii) legitimidade ativa dos herdeiros em face da
inexistência de inventário da beneficiária falecida; iii) houve alteração contratual
abusiva ao segurado, o que implica no restabelecimento das mesmas condições
contratadas na apólice anterior; e iv) a exigência do
§ 2o, do Código Civil se
art. 801,
estende aos casos de migração do grupo segurado de uma apólice para outra.
Além disso, quanto aos arts. 796 e 760 do CC, consta no acórdão que rejeitou
os aclaratórios que houve uma "inovação na fase recursal, o que impede o seu
conhecimento, haja vista não ter sido objeto de alegação no momento oportuno, ante a
(e-STJ fls. 1.925/1.926).
configuração da preclusão consumativa"
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Sobre o tema:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
- grifou-se).
16/2/2023

No que se refere à ofensa aos arts. 796 e 760 do CC, verifica-se que a matéria
versada nos dispositivos apontados como violados no recurso especial não foi objeto de
debate pelas instâncias ordinárias, embora opostos embargos de declaração. Assim,
ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no 211/STJ:
"Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos
declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo."
Além disso, extrai-se das razões recursais que a ora recorrente, não refutou
os fundamentos adotados pela Corte local, segundo os quais tais questões teriam sido
atingidas pela preclusão consumativa, o que desafia o óbice constante da
aplicada por analogia:
Súmula no 283/STF,
"É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
abrange todos eles."
Em relação à alegada violação do
do CPC, de acordo com a
art. 371
jurisprudência pátria, sendo o nosso sistema processual civil orientado pelo princípio do
livre convencimento motivado, ao magistrado é permitido formar a sua convicção em
qualquer elemento de prova disponível nos autos bastando, para tanto, que indique na
decisão os motivos que lhe formaram o convencimento, de forma que a intervenção
desta Corte quanto a tal valoração encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
Nessa perspectiva:

Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. (...) INVIÁVEL A ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 371, 373, I,
E 374, I, DO
REAVALIAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS
CPC/2015.
PROBATÓRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO.
(...)
3. É inviável a alegação de infringência dos arts. 371, 373, I, e 374, I, do
pois, para reavaliar a distribuição do ônus probatório, a fim de
CPC/2015,
verificar se o autor ou o réu comprovaram suas alegações, faz-se necessário o
exame acurado do acervo fático da causa, o que não é possível em recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no REsp 1663393/RJ,
Relator Ministro OG FERNANDES, Segunda Turma, julgado em 24/10/2017,
DJe
.
7/11/2017)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REGRESSIVA
DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE
TRÂNSITO - COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU
PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ.
(...)
2. No sistema da persuasão racional, adotado pela legislação processual civil
(artigos 130 e 131 do
e 371 do
, o magistrado é livre
CPC/1973
CPC/2015)
para examinar o conjunto fático-probatório produzido nos autos para formar
sua convicção, desde que indique de forma fundamentada os elementos de seu
convencimento.
2.1. A alteração do acórdão impugnado com relação às provas dos autos
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável no âmbito
do recurso especial, a teor da
2.2. Na hipótese, não se
Súmula 7/STJ.
vislumbra erro material na apreciação da prova, mas sim o inconformismo da
parte com relação ao juízo de valor aferido pelas instâncias ordinárias, cuja
revisão esbarra no referido óbice sumular.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 483.170/SP,
MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe
.
19/10/2017,
25/10/2017)

No tocante à alegada ilegitimidade passiva da estipulante, consta o seguinte
no julgado atacado:

"(...)
Os apelantes CLUBE DE SEGUROS e FACHESF defendem não ter
legitimidade para figurar no polo passivo da lide, sob o pálio de que são meros
estipulantes, não podendo responder pelo pagamento da indenização
securitária, e sim a seguradora.
(...)
Com efeito, em regra, o estipulante não responde pelos atos de
responsabilidade da seguradora.
Entretanto, excepcionalmente, admite-se sua legitimidade passiva, e
eventual responsabilização civil, com base na teoria da aparência, ou seja,
quando o estipulante aparenta ser o responsável pelo seguro ou quando há
dúvida no beneficiário.
(...)
No caso concreto, a FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E
SEGURIDADE SOCIAL - FACHESF e o CLUBE DE SEGUROS E BENEFÍCIOS
SÃO FRANCISCO, ora apelantes, figuram expressamente na apólice de fls. 57-
67 e no certificado de seguro de fls. 54-56, respectivamente.
Acrescente-se que os apelantes tinham a incumbência de
representar os segurados, agindo como seus mandatários, zelando pelos seus
interesses.
Ademais, como responsáveis pelo recolhimento do prêmio mensal,
os estipulantes faziam jus ao recebimento do percentual de 2,5% (dois e meio
por cento) da totalidade dos prêmios líquidos mensais (Cláusula 11.2, fl. 62).
Ademais, os autores sustentam que as estipulantes falharam
quanto ao dever de informar acerca das alterações nas condições contratuais
em relação à apólice originária em função da mudança de seguradora.
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

Nesse
ponto,
o
estipulante
pode
ser
excepcionalmente
responsabilizado, em solidariedade ao ente segurador, nas hipóteses de mau
cumprimento das obrigações contratuais ou de criação nos segurados de
legítima expectativa quanto à responsabilidade da empresa intermediadora
pelo pagamento da indenização, conforme jurisprudência pacífica do STJ:
(...)" (e-STJ fls. 1.656/1.659).

De fato, a jurisprudência desta Corte, firmada sob o rito dos recursos
repetitivos, firmou-se no sentido de que cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário
legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável, a
obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições
contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e
restritivas de direito previstas na apólice mestre (
Relator Ministro
REsp 1.874.788/SC,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Segunda Seção, julgado em
DJe de
2/3/2023,
.
10/3/2023)
Assim, não há como alterar o acórdão recorrido, a partir da tese de que o
estipulante é parte ilegítima na presente ação por ter prestado todas as informações
contratuais ao segurado, sem a necessidade de incursão nos aspectos fático-probatórios
dos autos, providência vedada no recurso especial pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
A respeito, confiram-se as seguintes ementas:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ESTIPULANTE. DESCUMPRIMENTO OBRIGACIONAL. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROPORCIONABILIDADE. RAZOABILIDADE.
SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando a Corte local
CPC/2015
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor
da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta
Corte permite o afastamento da
para possibilitar a revisão.
Súmula n. 7/STJ
No caso, o valor estabelecido pela Corte local não se mostra excessivo, a
justificar a reavaliação, em recurso especial, da verba indenizatória fixada.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.464.126/RJ,
Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
8/4/2024,
11/4/2024)

"AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
ESTIPULANTE.
EXCEÇÃO.
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PRECEDENTES ESPECÍFICOS.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 07/STJ.
1. Conquanto, como regra, o estipulante não tenha responsabilidade pela
cobertura securitária, porquanto atua apenas como interveniente, agilizando o
procedimento de contratação do seguro, por exceção deve responder de forma
subsidiária nos casos em que seu comportamento cria nos segurados a
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

legítima expectativa de ser a responsável pela indenização, ou atua de forma a
retardar o seu pagamento. Precedentes específicos.
2. A elisão das conclusões do aresto impugnado, assentando a
responsabilidade subsidiária da recorrente, demandaria o revolvimento dos
meios de convicção dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor
da
3. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO"
súmula 07/STJ.
(AgRg no
Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
REsp 1.265.230/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/2/2013,
22/2/2013)

No que tange à ilegitimidade ativa dos autores, esta foi afastada pela Corte
local, com base nos seguintes fundamentos:

"(...)
Não há controvérsia, nos autos, quanto à legitimidade dos autores
para requerer a complementação do seguro em comento, quais beneficiários do
Sr. José Pereira Barros.
(...)
Destarte, apenas no caso de não haver indicação dos beneficiários
na apólice é que se aplica o
do Código Civil, com o pagamento da
art. 792
metade do capital segurado ao cônjuge/companheiro e o restante aos
herdeiros.
Portanto, os autores, por terem sido indicados na apólice, têm
legitimidade para requerer a parte que lhes cabe quais beneficiários do seguro
deixado por seu falecido pai, e não o espólio.
A Sra. Maria Albaniza de Souza Barros, esposa do de cujus e mãe
dos autores, também era beneficiária do seguro, e detinha a legitimidade para
pleitear o pagamento da indenização securitária.
Ocorre que, sobrevindo o falecimento da beneficiária Albaniza
depois do segurado, a legitimidade para tratar dos direitos e obrigações
relativos à de cujus passa, em tese, ao espólio, representado pelo seu
inventariante.
(...)
Na espécie, porém, a figura do espólio sequer existe juridicamente,
tendo em vista que não há notícia de abertura de inventário, como bem
constatou o Juízo de Piso e foi confirmado pelos apelados.
Frise-se que os promovidos, ora apelantes, não comprovaram a
existência de abertura de inventário, nos termos do
II, do CPC.
art. 373,
(...)
Assim, considerando que os autores são herdeiros da Sra. Albaniza,
os mesmos detêm legitimidade para propor ação visando, cada um, ao
pagamento de sua cota parte, relativamente ao que caberia à falecida.
(...)
Nesse tocante, é assente o entendimento do Colendo STJ no sentido
do reconhecimento da legitimidade ativa concorrente ad causam do herdeiro
em relação às demandas que visem defender o patrimônio comum, em
observância ao princípio da universalidade que rege o conjunto dos bens
deixados pelo de cujus até a sua partilha.
(...)
Assim, uma vez não aberto o inventário e desde que seja respeitada
a cota parte de cada herdeiro, não há impedimento para que este pleiteie, em
juízo, a defesa do patrimônio deixado pelo de cujus.
No caso em comento, os requerentes esclarecem que, no tocante à
parte que caberia à Sra. Albaniza, os demais herdeiros formularam pedido
semelhante nos autos do processo n° 0288904-35.2021.8.06.0001, que
tramita no mesmo Juízo, qual seja, a 18aVara Cível da Comarca de Fortaleza
/Ce.
Nesse cenário, não se manifesta má-fé por parte dos requerentes,
pois pleiteiam apenas que seja pago a cada um a sua cota parte devida,
respeitando o rateio com aos demais, não sendo o caso, sequer, de
litisconsórcio obrigatório.
(...)" (e-STJ fls. 1.649/1.656).

Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

Cumpre atentar que o entendimento desta Corte é no sentido de que o
coerdeiro possui legitimidade ativa para a propositura de ação que visa à defesa do
patrimônio comum deixado pelo
até a abertura da partilha.
de cujus
Sob essa ótica:

"RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VÍCIOS DE
CONSTRUÇÃO.
ILEGITIMIDADE
ATIVA
DE
COERDEIRA.
PRETENSÃO
EXERCIDA PARA ATENDER INTERESSE PRÓPRIO E NÃO DEFENDER A
PROPRIEDADE OU POSSE DO BEM DO ESPÓLIO. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO INICIAL. COMUNICAÇÃO DO FATO À SEGURADORA. PRESCRIÇÃO
AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/73.
1. Ação de indenização securitária ajuizada em
da qual foi extraído
05/05/11,
o presente recurso especial, interposto em
e concluso ao gabinete
28/07/2015
em 06/10/16.
2. O propósito recursal é decidir sobre: (i) a legitimidade ativa da coerdeira
para pleitear a indenização securitária por vício de construção relativo ao bem
que compõe a herança; (ii) o termo inicial da prescrição da pretensão
indenizatória exercida contra a seguradora; (iii) o prazo prescricional aplicável.
3. Com o falecimento, ocorre, desde logo, a transmissão da propriedade dos
bens do falecido aos seus herdeiros (art. 1.784 do CC/02) e, a partir dessa
transmissão, cria-se o condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário,
regendo-se o direito dos coerdeiros, quanto à propriedade e à posse dos
respectivos bens, pelas normas relativas ao condomínio, consoante determina o
art. 1.
791, parágrafo único, do CC/02.
4. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa
para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado
pelo de cujus; todavia, essa ampliação da legitimidade ativa não o autoriza a
pretender para si, exclusivamente, bens e/ou direitos que deveriam integrar o
espólio, em detrimento do interesse dos demais herdeiros.
5. Os vícios estruturais de construção estão acobertados pelo seguro
habitacional, cujos efeitos devem se prolongar no tempo, mesmo após a
conclusão do contrato, para acobertar o sinistro concomitante à vigência deste,
ainda que só se revele depois de sua extinção (vícios ocultos).
6. Quando não for possível comprovar a data em que os segurados tomaram
conhecimento dos vícios na estrutura de imóvel adquirido por intermédio de
contrato vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação, o termo inicial do
prazo prescricional para o recebimento de indenização securitária é o momento
em que eles comunicam o fato à seguradora e esta se recusa a indenizar.
Precedentes.
7. Hipótese em que há de ser afastada a prescrição, tendo em vista que,
apesar de as unidades imobiliárias terem sido construídas e financiadas nas
décadas de 80 e 90, a reclamação voltada à percepção da cobertura
securitária deu-se apenas no ano de 2011, no mesmo ano em que ajuizada a
presente ação indenizatória (05/05/2011).
8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido" (REsp 1.773.822/GO,
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 6/8/2019,
DJe de
.
13/8/2019)

"RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE APURAÇÃO
DE HAVERES. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MORTE DE UM DOS SÓCIOS.
DISSOLUÇÃO PARCIAL. SUCESSORES. LEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO
DECENAL.
1. Ação de apuração de haveres societários cumulada com indenização por
perdas e danos ajuizada por herdeiras do falecido sócio de sociedade de
advogados, contra os interesses do representante do espólio.
2. Descabimento de embargos infringentes na origem, a despeito da
divergência verificada no julgamento da apelação, tendo em vista que a
sentença de primeiro grau de jurisdição julgou extinto o processo sem
resolução de mérito por entender que as demandantes não poderiam pleitear
em nome próprio direito pertencente ao espólio.
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

3. Enquanto não realizada a partilha, o coerdeiro possui legitimidade ativa
para a propositura de ação que visa à defesa do patrimônio comum deixado
pelo de cujus. Direito indivisível regulado pelas normas relativas ao
condomínio, nos termos do
do Código Civil, c/c o
do
art. 1.791
art. 1.314
mesmo diploma legal.
4. O
§ 1o, V, do Código Civil fixa o prazo prescricional da pretensão
art. 206,
dos credores não pagos contra os sócios ou acionistas e os liquidantes da
sociedade integralmente extinta, não se aplicando à extinção parcial do vínculo
societário, sobretudo na hipótese de dissolução parcial de sociedade de
advogados por morte de um dos sócios, que se dá pela simples averbação
desse fato no órgão que representa a categoria.
5. Afastada a incidência da norma especial e não estando a hipótese
disciplinada em nenhum outro preceito contido no
do Código Civil,
art. 206
aplica-se a prescrição decenal prevista no
do mesmo diploma legal.
art. 205
6. Recurso especial não provido" (
Relator Ministro
REsp 1.505.428/RS,
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 21/6/2016,
DJe de
.
27/6/2016)

Nesse contexto, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias, de que os coerdeiros tem legitimidade ativa para postular o seguro de vida
porque não houve abertura de inventário, demandaria o reexame de fatos e de provas
dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA
LEGITIMIDADE
SÚMULA N. 7/STJ.
ATIVA DO COERDEIRO. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).
2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pela legitimidade ativa dos
herdeiros para postularem em juízo a defesa da posse de bens do espólio que
estejam sofrendo qualquer tipo de ameaça.
Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos
autos, o que é vedado em recurso especial.
3. Segundo a jurisprudência desta Corte, há legitimação concorrente do
coerdeiro para perseguir/proteger os bens que devem integrar o monte, até o
advento da partilha.
4. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 1.819.474/RJ,
Relator Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/12/2021,
16/12/2021)

Quanto ao
§ 2o, do Código Civil, a Corte local entendeu que as
art. 801,
condições anteriormente contratadas devem ser restabelecidas porque houve alteração
contratual que implicou na perda de direitos aos segurados sem a anuência de 3/4 (três
quartos) dos mesmos.
É o que se colhe nos seguintes trechos do acórdão recorrido:

"(...)
Segundo a documentação que consta nos autos, esteve vigente de
a
a Apólice n° 862.788, relativa ao seguro em grupo
01/1/2019
31/12/2020
firmado entre a FACHESF e a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S
/A, cujo capital segurado, em caso de morte do segurado, era de R$
359.975,70 (trezentos e cinquenta e nove mil, novecentos e setenta e cinco
reais e setenta centavos), mediante o pagamento do prêmio mensal de
R$574,12 (quinhentos e setenta e quatro reais e doze centavos) (fl. 57-67).
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

Ocorre que, a partir de
os segurados foram
01/01/2021
transferidos automaticamente para a Apólice n° 1099309000383, com vigência
até
desta feita com a seguradora EZZE SEGUROS S/A,
31/12/2023,
figurando como novo estipulante o CLUBE DE SEGUROS ora apelante.
A nova Apólice ensejou prejuízo para os beneficiários do seguro, na
medida em que o capital segurado foi reduzido para R$173.502,57 (cento e
setenta e três mil, quinhentos e dois reais e cinquenta e sete centavos), o que
representa uma redução de mais de 50% (cinquenta por cento) do valor
original.
Desta feita, os autores, na condição de beneficiários do seguro,
pleiteiam a complementação do pagamento do seguro, correspondente à
diferença de R$ 186.473,13 (cento e oitenta e seis mil, quatrocentos e setenta e
três mil e treze centavos).
O pleito autoral foi julgado procedente, ao fundamento de que a
redução do direito dos segurados não observou a exigência do
§ 2o
art. 801,
do Código Civil.
Conforme tese dos apelantes, a disposição legal acima não se aplica
ao caso concreto, haja vista que não se está diante de modificação de uma
apólice em vigor, mas de encerramento de um contrato e de uma nova
contratação com uma nova seguradora.
(...)
Segundo a regra acima colacionada, é exigida a concordância prévia
de, pelo menos, 3/4 dos segurados para que sejam alteradas as condições da
apólice em vigor. Tal requisito, que visa à manutenção da estabilidade das
relações contratuais e à lisura do interesse coletivo, também incide para a
rescisão do contrato mestre.
(...)
Frise-se que não é toda e qualquer alteração na apólice original que
depende da aprovação do quórum legal, sob pena de engessamento dos
contratos de seguro em grupo. Nessa toada, infere-se que a norma se aplica
apenas àquelas alterações que implicam em perdas e prejuízo para os
segurados.
(...)
Portanto, havendo perdas de direitos na nova apólice e não sendo
observada a regra do
§ 2o, do Código Civil, com a anuência de 3/4
art. 801,
dos segurados, impõe-se o restabelecimento das condições anteriormente
contratadas.
Da análise da situação em comento, observa-se que a contratação
com a seguradora EZZE SEGUROS S/A operou-se como transferência do grupo
segurado da apólice anterior (apólice mestre), firmada com a BRADESCO VIDA
E PREVIDÊNCIA.
(...)
Com efeito, a modificação unilateral da apólice original exigiría a
notificação individual dos segurados para tomarem ciência dos novos termos
contratados.
A não observância da imposição legal configura conduta abusiva.
Nessa senda, não assiste razão aos apelantes ao defenderem a
tese de que a situação dos autos é diversa pois não se cuida de alteração
contratual, mas de nova contratação, haja vista que a condição legal incide
ainda que se trate de transferência de um grupo segurado para outro contrato,
devendo a situação ser regida, em substituição, pelas mesmas condições
contratadas na apólice anterior.
(...)" (e-STJ fls. 1661/1664).

Come efeito, a revisão do entendimento da Corte local, de que houve alteração
contratual que implicou na perda de direitos aos segurados sem a anuência de 3/4 (três
quartos) dos mesmos, recairia no reexame de circunstâncias fático-probatórias por esta
Corte, o que atrai a aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Ademais, a deficiência na fundamentação recursal ficou evidenciada, visto
que a parte recorrente, apesar de indicar o
§ 2o, do Código Civil como
art. 801,
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

malferido, não especificou de que forma ele teria sido contrariado pelo acórdão
recorrido, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos.
Assim, incide, por analogia, a Súmula no 284/STF: "É inadmissível o recurso
extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia."
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E
MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. INICIAL.
ANÁLISE.

PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

SÚMULA
No
83/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULAS NoS 283
SÚMULA No 282/STF.
E 284/STF.
§ 4o,
MULTA NÃO AUTOMÁTICA.
ART. 1.021,
CPC/2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições
da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da
asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial.
Súmula no 83/STJ.
3. Ausente o prequestionamento, até mesmo de modo implícito, dos
dispositivos apontados como violados no recurso especial, incide, por analogia,
o disposto na Súmula no 282 do Supremo Tribunal Federal.
4. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício
nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso
especial, do requisito do prequestionamento.
5. Na hipótese, apesar de apontar o malferimento à legislação federal,
o apelo extremo foi incapaz de evidenciar as ofensas aos dispositivos
legais invocados. Nesse contexto, a fundamentação recursal é
absolutamente deficiente, o que atrai a incidência dos óbices contidos
nas Súmulas nos 283 e 284/STF.
6. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
não é automática, pois não se trata de mera decorrência
CPC/2015
lógica da rejeição do agravo interno. Precedente.
7. Agravo interno não provido" (AgInt no
Relator
AREsp 1.818.651/SP,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
14/2/2022,
22/2/2022

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
ALUGUEL.
OMISSÃO.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
DEFICIÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA 284/STF.
§ 2o, DO CPC. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
ART. 85,
1. O Tribunal de origem dirimiu fundamentadamente a controvérsia, sem
incorrer em omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
2. A ausência de prequestionamento impede o conhecimento da questão pelo
Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 211 do STJ.
3. É deficiente a argumentação do recurso especial que se sustenta em
dispositivo de lei que não contém comando normativo capaz de
infirmar os fundamentos do acórdão recorrido. Incidência da Súmula
n. 284 do STF.
4. A Corte Especial, no julgamento do Tema Repetitivo 1076 (relator Ministro
Og Fernandes, DJe de
, firmou entendimento no sentido de que
31/5/2022)
'apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo
ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for
inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo', hipóteses que
não se configuram na espécie.
5. A verba honorária referente a ação renovatória de aluguel julgada
parcialmente procedente deve incidir sobre a diferença entre o valor do aluguel
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

na data da citação e o novo valor fixado na sentença, quantia a ser
multiplicada pelo período de vigência da renovação da locação, pois esse
montante reflete objetivamente o proveito econômico obtido pela parte.
6. Agravo interno parcialmente provido" (AgInt no AREsp 2.103.614/RJ,
Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
12/12/2022,
16/12/2022

iv) Dispositivo
Ante o exposto, conheço dos agravos para conhecer parcialmente dos
recursos especiais e, nessa extensão, negar-lhes provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
20% (vinte por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o
caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219090 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:58:03
Código de Controle do Documento: e305d511-3a09-4a18-b77d-3f23ec11c4d3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.804.433 / CE
Número Registro: 2024/0434952-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02885362620218060001 2885362620218060001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EZZE SEGUROS S.A.
ADVOGADO : JOÃO MARCELO MÁXIMO RICARDO DOS SANTOS - SP260454
AGRAVANTE : FUNDACAO CHESF DE ASSISTENCIA E SEGURIDADE SOCIAL
FACHESF
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
AGRAVANTE : CLUBE DE SEGUROS E BENEFICIOS SAO FRANCISCO
ADVOGADO : ESTÁCIO LOBO DA SILVA GUIMARÃES NETO - PE017539
AGRAVADO
: ALEXANDRE MAGNO DE SOUSA BARROS
AGRAVADO
: JOSE ROGERIO DE SOUZA BARROS
AGRAVADO
: MARCELO HENRIQUE DE SOUZA BARROS
ADVOGADA
: MICHELE NAIANE FERNANDES MARINHO - CE034158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
Documento eletrônico VDA52997907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:35
Código de Controle do Documento: 850e1b0a-827f-4577-affb-90f025445e79

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:04:35
Código de Controle do Documento: 850e1b0a-827f-4577-affb-90f025445e79